Tribunal: STF
Processo: RE 1455896
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE AUTÁRQUICO – INSS. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.116. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 135 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “INSS. Ausência de recolhimento de porte de remessa e retorno pela autarquia recorrente. Súmula 483 do STJ e art. 27 do CPC inaplicáveis ao caso concreto. Deserção do apelo voluntário autárquico que se impõe, sem prejuízo da apreciação do recurso oficial. 



    Acidente do trabalho. Ajudante de cozinha. Quadros de tendinite, síndrome do túnel do carpo e moléstias afins. Situação narrada que traduz incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade bem demonstrado. Indenização acidentária e abono correlato devidos. Reexame oficial rejeitado nesta parte. 



    Termo inicial do auxílio-acidente que deve retroagir ao dia subsequente à data da cessação do "último" auxílio-doença concedido. Inteligência do art. 86, § 2º da Lei 8.213/91. Recurso oficial improvido neste ponto. 



    Juros de mora devidos a partir da citação (Súmula 204 do STJ), aplicados de forma englobada para as parcelas vencidas até a citação, e de forma decrescente para as prestações vencidas nos meses posteriores, de acordo com os índices aplicáveis à caderneta de poupança. Reexame necessário provido neste tópico. 



    Correção monetária. Atualização das prestações em atraso. Índice aplicável: IGP-DI mesmo após janeiro de 2004. Atualização monetária com base na TR - Lei n° 11.960/2009 e Emenda Constitucional n° 62/2009 - Inconstitucionalidade, no particular, declarada no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF. Utilização da UFIR e do IPCA-E a partir da data do cálculo. Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários. Provido o recurso oficial neste aspecto. 



    Sentença readequada. Não conhecido o recurso voluntário autárquico. Provido em parte o reexame necessário.” (Doc. 10, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, o INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito aponta violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que é beneficiário da isenção do porte de remessa e retorno, abarcado pelo conceito de preparo recursal (Doc. 16).



    A 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 22).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.116, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/04/2016, assentou a inexigibilidade do porte de remessa e retorno do INSS. Por oportuno, transcrevo a elucidativa ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário do INSS, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para anular o acórdão ora recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se faça novo julgamento do recurso de apelação, sem impor a exigência do porte de remessa e retorno ao INSS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente